Tribunal: TJSP
Processo: 0004650-52.2014.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação Indenizatória. Criança de dez meses que sofreu queimaduras durante o banho em creche municipal. Prova documental que demonstra a ocorrência do dano e do nexo causal, bem como a existência de conduta comissiva por parte da servidora pública que trabalhava na creche. Dever de guarda e cuidado do menor, caracterizando a responsabilidade objetiva do Poder Público. Dever

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação Indenizatória. Criança de dez meses que sofreu queimaduras durante o banho em creche municipal. Prova documental que demonstra a ocorrência do dano e do nexo causal, bem como a existência de conduta comissiva por parte da servidora pública que trabalhava na creche. Dever de guarda e cuidado do menor, caracterizando a responsabilidade objetiva do Poder Público. Dever de indenizar configurado. Redução do valor da indenização. Possibilidade. Indenização que deve seguir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Juros de mora contados do evento danoso (súmula 54 do STJ). Correção monetária devida a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Sentença reformada em parte. Recursos de apelação parcialmente providos.